Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. TEMA 150 STF. REPARAÇÃO MINIMA. MANUTENÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
3. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 exige, objetivamente, apenas o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação, sendo irrelevante perquirir, para esse fim, a existência de consentimento da vítima.
4. Consoante o Tema 150 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, ao reconhecimento dos maus antecedentes.
5. Embora seja possível considerar, na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, as condenações pretéritas alcançadas pelo prazo quinquenal do art. 64, inciso I, do Código Penal, certo é que somente existe a referida possibilidade desde que não tenha decorrido demasiado lapso temporal entre o cumprimento ou extinção da pena e o novo delito, fixado pela jurisprudência em 10 anos.
6. Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação mínima indenizatória quando razoável e proporcional, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. Recurso conhecido e não provido.